Tribunal: TJDFT
Processo: 0715200-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE MÉDICO NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATA EM VIRTUDE DE PROIBIÇÃO LEGAL DE RECONTRATAÇÃO ANTES DO INTERSTÍCIO DE 12 (DOZE) MESES DESDE O TÉRMINO DE VIGÊNCIA DO ÚLTIMO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em processo seletivo simplificado da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, excluída na fase de contratação temporária por já ter sido anteriormente contratada, sem a observância do prazo mínimo de 12 (doze) meses desde o término da vigência do contrato anterior, conforme previsão contida no artigo 9o, inciso III, da Lei Distrital no 4.266/2008 e no item 3.1.1 do edital do certame. A impetrante sustenta a ocorrência de afronta aos princípios da igualdade, da razoabilidade e da eficiência, em virtude da existência de déficit de médicos na rede pública de saúde e do risco de fomento à rotatividade precária de profissionais, comprometendo o interesse público, por prejudicar a continuidade e a qualidade dos serviços de saúde pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a impetrante é titular do direito líquido e certo à contratação temporária, a despeito da existência de vedação legal expressa à recontratação antes de decorrido o prazo de 12 (doze) meses desde o encerramento de contrato anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária de servidores no âmbito do Distrito Federal é disciplinada pela Lei Distrital no 4.266/2008, que veda expressamente nova contratação de candidato antes de 12 (doze) meses do encerramento do contrato anterior, salvo exceções legais não aplicáveis ao caso.
4. A norma questionada visa a evitar a perpetuação de vínculos precários e a burla ao concurso público, em atenção aos princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade e da moralidade, sendo sua aplicação indistinta a todos os candidatos.
5. O acolhimento da pretensão da impetrante implicaria negativa de vigência à legislação de regência e ofensa ao princípio da vinculação ao edital, razão pela qual não se justifica o afastamento da regra legal por meio de mandado de segurança.
6. O colendo Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade de normas que impõem restrição temporária à recontratação de servidores por prazo determinado, a fim de resguardar o caráter excepcional e transitório dessa modalidade de vínculo laboral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Segurança denegada.
Tese de julgamento:
1. A vedação de contratação temporária de servidor antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de vínculo anterior, prevista no artigo 9o, inciso III, da Lei Distrital no 4.266/2008, aplicada de forma indistinta pelos órgãos da Administração Direta, pelas autarquias e pelas fundações públicas do Distrito Federal, não configura afronta aos princípios da isonomia, razoabilidade, da moralidade ou da eficiência.
2. A exclusão de candidato de processo seletivo simplificado com base em cláusula editalícia amparada na legislação de regência não configura ilegalidade nem abuso de poder, não havendo direito líquido e certo a ser protegido por mandado de segurança.